Tribunal: TJSP
Processo: 1002953-16.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Transporte aéreo. Alegação de retenção abusiva dos valores pagos, após cancelamento de passagem. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré. Preliminar de suspensão do processo afastada. Mérito. Cancelamento de passagem por parte do consumidor. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de que o reembolso obedece o perfil da tarifa da

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Transporte aéreo. Alegação de retenção abusiva dos valores pagos, após cancelamento de passagem. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré. Preliminar de suspensão do processo afastada. Mérito. Cancelamento de passagem por parte do consumidor. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de que o reembolso obedece o perfil da tarifa da passagem adquirida. Informação não encontrada no bilhete eletrônico. Ciência inequívoca da consumidora não comprovada. Violação do dever de informação. Abusividade da retenção quase integral do valor das passagens não utilizadas. Comunicação do cancelamento dos bilhetes aéreos com tempo hábil para renegociação. Inteligência do artigo 3o, da Resolução 400/16 da ANAC c.c. artigo 740, § 3o, do Código Civil. Devida a restituição dos valores pagos, com retenção de 5%, a título de multa compensatória. Precedentes do TJSP. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.